Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissões, contradição e obscuridade apontados nos embargos de declaração se o acórdão embargado, de forma expressa, clara e objetiva, após análise minuciosa de todo conjunto probatório, destacou as razões pelas quais não conheceu da apelação interposta pelo embargante Fabio Peres Mauriz nos autos da ação de oposição, por violação ao princípio da unirrecorribilidade, bem como conheceu em parte da apelação interposta nos autos da ação de reintegração de posse, visto que várias questões apresentadas em razões recursais não haviam sido submetidas ao juiz de origem, o que caracterizou indevida supressão de instância. Além disso, na parte em que conhecida a apelação, apresentou fundamentos claros, objetivos e coerentes para o desprovimento do recurso.
2.1 De igual modo não há que se falar em omissão no julgado quando, de forma clara e expressa, após minuciosa análise dos elementos probatórios, concluiu pela inexistência de comprovação da inserção dos embargantes Douglas Barbosa da Silva e Edinea Barbosa da Silva no Programa de Assentamento para Trabalhadores Rurais (PRAT).
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.